Tribunal: STF
Processo: HC 66693
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-14
Data de publicação: 1988-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE EM QUESITO.
A EXPRESSAO ' USO DE ALCOOL', A DENOTAR HOMICIDIO POR MEIO DE FOGO,
NÃO INDUZ OS JURADOS A CONFUSAO OU A PERPLEXIDADE SE ESTIVERAM ELES
PRESENTES A SESSAO DE JULGAMENTO, DE TAL FORMA QUE, CONHECEDORES DAS
CIRCUNSTANCIAS DO DELITO, HÁ DE TER SOADO OBVIO O SIGNIFICADO
DAQUELA LINGUAGEM.
ORDEM DENEGADA.